Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. JULGAMENTO ANTERIOR SEM A NECESSÁRIA TÉCNICA PROCESSUAL PREVISTA NO ART. 942 DO CPC. NULIDADE. RECONHECIMENTO. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. ERRO MATERIAL APONTADO PELO AUTOR. OCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. BEM PÚBLICO DOMINICAL DO DISTRITO FEDERAL. REGRAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 76 E 77, AMBOS DA LEI No 14.133/2021. APLICABILIDADE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS INTERPOSTOS PELA TERRACAP CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS MANEJADOS PELOS DEMANDADOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A questão de ordem formulada pelos ora embargantes deve ser conhecida como “embargos de declaração”, pois impugnam a ausência de sindicabilidade, no Acórdão no 1875783, que julgou os primeiros embargos de declaração, a respeito da extensão da eficácia jurídica da regra prevista no art. 942 do CPC, também em favor de embargos de declaração. 1.1. Essa consequência é justificada diante da mera potencialidade da aplicação de efeitos infringentes em casos como o presente, em somatório com a ausência de eficácia jurídica válida atribuída ao ato nulo. 1.2. Assim, uma vez que atos processuais nulos não convalescem com o transcurso do tempo, logo, não estão sujeitos aos efeitos da preclusão, deve ser declarada a nulidade do Acórdão no 1875783, sem prejuízo dos atos processuais subsequentes, nos moldes da regra prevista no art. 282 do CPC, com o rejulgamento dos primeiros embargos de declaração interpostos pelas partes.
2. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
3. Os argumentos articulados na peça recursal revelam que a irresignação ora manifestada pela embargante não se ajusta às hipóteses prefiguradas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3.1. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que deverá ser veiculado por meio das vias recursais adequadas.
4. O recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 4.1. Assim, ao interpor embargos de declaração o recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada.
5. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
6. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
7. Verificada a existência de erro material no acórdão embargado deve ser procedida a devida correção por meio do julgamento dos embargos de declaração.
8. O imóvel em questão compõe o patrimônio público dominical do Distrito Federal, que, apesar de ser singelamente gerido pela Terracap, nos moldes da regra prevista no art. 4o da Lei no 5.861/1972, deve ser vendido por meio do procedimento licitatório prefigurado nos artigos 76 e 77, ambos da Lei no 14.133/2021.
9. A nulidade absoluta deve ser pronunciada de ofício pelo Juízo, ainda que não tenha sido suscitada pelas partes, nos termos da regra prevista no art. 168, parágrafo único, do Código Civil.
10. Embargos de declaração interpostos pela Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap conhecidos e parcialmente providos sem efeitos infringentes. Embargos manejados pelos demandados conhecidos e desprovidos.